Tribunal: TJMT
Processo: 1013843-03.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013843-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), GILBERTO DA SILVA NOVAES - CPF: 029.916.451-99 (AGRAVADO), JESSICA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 044.676.431-09 (AGRAVADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1013843-03.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravados: Gilberto da Silva Novaes e outra

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –

ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA -TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

A constatação de que o tratamento indicado pelo profissional médico configura condição fundamental para a promoção e preservação da saúde da parte, impõe a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1013843-03.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravados: Gilberto da Silva Novaes e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa do Trabalho Médico em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer que lhe movem
Gilberto da Silva Novaes e outra
, determinando a ré a autorização da cobertura do tratamento com estimulação magnética transcraniana na rede credenciada junto ao Plano de Saúde ou em qualquer rede especializada e forneça todas as condições materiais para realizar todo procedimento indispensável, do qual os autores necessitam, conforme solicitado pelos médicos em caráter de urgência, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitado à 10 dias-multa.

Argui a agravante a ilegitimidade passiva, atribuindo a negativa da realização do procedimento à Unimed Campo Grande, aduzindo que são cooperativas distintas e não se correlacionam com o sistema nacional da Unimed.

Sustenta, ainda, que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 97636994).

Sem informações.

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 105206472).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1013843-03.2021.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravados: Gilberto da Silva Novaes e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gilberto da Silva Novaes e Jéssica Xavier dos Santos ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada
contra
Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico e
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico aduzindo que possuem o plano de saúde Unimed desde 2010, sendo ele o titular e ela dependente.

Narram que a usuária faz tratamento para depressão e devido ao insucesso no tratamento a base de medicamentos, houve indicação médica para a realização de procedimento denominado
estimulação magnética transcraniana
que foi recusado pelas rés ao argumento que inexistente no rol da ANS, motivando o manejo da demanda com pedido de tutela antecipada para compelir o plano de saúde a custear a realização do tratamento indicado.

A d. magistrada deferiu a tutela para determinar as rés a autorização e cobertura do tratamento indicado, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil reais) limitado à 10 dias-multa (id. 60001263 – autos de origem).

Contra essa decisão insurge a Unimed Cuiabá, suscitando preliminarmente a ilegitimidade passiva, sob a alegação do contrato em discussão ter sido firmado com a Unimed Campo Grande, pessoa jurídica distinta.

De pronto, não conheço da preliminar
invocada, pois, a
suposta ilegitimidade passiva
não foi objeto de análise pela d. magistrado,

sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei)

No mérito, sustenta que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente.

Mister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, não há como negar, ao menos em análise perfunctória, a existência dos requisitos mencionados.

Digo isso porque os agravados demonstraram cabalmente a probabilidade do direito invocado, mediante os documentos apresentados (Id. 59659522 – autos de origem) que comprovam a utilização dos serviços de assistência médica, além do perigo de dano, visto que está acometida de quadro depressivo, necessitando da realização do tratamento indicado para tratamento psiquiátrico (id. 59659531 – autos de origem).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Entretanto, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal medida, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Destarte, a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela recorrida, assim asseverando:

“
No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora revela urgência em razão da gravidade do seu quadro clínico, cujo relatório médico informa muita preocupação pelo fato da autora apresentar ideação suicida e que o atraso no retorno ao tratamento pode acarretar piora de seu quadro documento de id. 59659531.

Já os documentos acostados aos autos, indicam a probabilidade do direito da parte autora, pois evidenciam o vínculo contratual com a empresa ré (id. 59659522), a solicitação do médico (id. 59659531), bem como demonstram que a negativa do plano de saúde em cobrir o tratamento indicado (id. 59894724)
”. (id. 60001263 – autos de origem).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Logo, não há afronta ao art. 5º, inc. II, da CF, pois, conforme analisado alhures, é com respaldo na lei que a recorrente deve cobrir os custos do procedimento prescrito para a recorrida, incidindo, no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, revela-se injusta, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a recusa realizada pela agravante. Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) - RECUSA INJUSTIFICADA - APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - ART. 47, DO CDC - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.
É assente o entendimento jurisprudencial de que para serem oponíveis aos beneficiários dos planos de saúde, as cláusulas contratuais limitativas de seus direitos hão de ser interpretadas também de forma restritiva, devendo o operador do direito avaliar no caso concreto se o consumidor teria tido uma fácil compreensão do alcance da limitação estipulada.
Diante da abusividade da negativa injustificada por parte da operadora do plano de saúde em não autorizar a realização de gastroplastia por videolaparoscopia, os danos morais restam configurados. Precedentes do STJ. O quantum indenizatório deverá ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, repercutindo sem excesso no patrimônio do ofensor, e de outra ponta, servirá para minimizar o sofrimento do ofendido sem traduzir-se em captação ou exagero de vantagem. Com a procedência integral da demanda, o ônus de sucumbência deverá ser suportado exclusivamente pela ré apelada.”
(RAC n. 158643/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 - destaquei).

Além disso, importante destacar que a negativa pode causar prejuízos irreparáveis a agravada, especialmente se levarmos em consideração seu quadro clínico e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

Sobre o tema, é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - UNIMED - PLANO DE SAÚDE - AUTORA PORTADORA DE
DEPRESSÃO
- TRATAMENTO MÉDICO “
ESTIMULAÇÃO
MAGNÉTICA
TRANSCRANIANA
” - ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde. O direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. As limitações de cobertura médica, ainda que pactuadas adesivamente no contrato de assistência à saúde, não podem subsistir ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento faz-se imperiosa e eficaz para o restabelecimento da saúde do beneficiário do plano. Irrelevante o fato de o procedimento não constar na lista de coberturas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, visto que se trata de rol meramente exemplificativo, não esgotando as possibilidades de tratamento disponibilizadas aos pacientes, sendo abusiva a negativa de cobertura sob esse fundamento.
Quanto ao dano moral, tem-se que diante da abusividade e negativa de cobertura do tratamento, caracterizado está o ato ilícito praticado pela apelante a ensejar a responsabilidade civil e o dever de indenizar
”.
(Rac n. 0039825-83.2016.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.03.21).

Por outro lado, caso o desfecho processual seja diverso do entendimento esboçado na decisão inicial, a agravante poderá ser ressarcida posteriormente, de qualquer despesa reconhecida como indevida.

A meu ver, portanto, não resta dúvida quanto ao acerto da decisão
, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a recorrente de arcar com as despesas referentes ao tratamento solicitado pela paciente, fato que implicaria em submetê-la a situação de risco e sofrimento desnecessário, verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021